Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. GUARDA. AMPLIAÇÃO COMPARTILHAMENTO COM A AVÓ. EXCEPCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Admite-se, excepcionalmente, a concessão da guarda a pessoa distinta da dos pais, para regularização de posse de fato, atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, conforme dispõe o art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
2. Na hipótese, não há prova de que os genitores não possam prover as necessidades do filho. Além disso, não restou evidenciada a ocorrência de qualquer situação que impeça os pais de exercerem a guarda do menor, tanto que a criança reside com seus genitores.
3. Negou-se provimento ao recurso.